Tribunal: STF
Processo: HC 141146
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-15
Data de publicação: 2019-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A decretação da prisão preventiva pressupõe, cumulativamente, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como ao menos alguma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal.



    2. O habeas corpus consubstancia via processual inadequada para o fim de rediscutir as premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias quanto aos indícios de prática criminosa. Impossibilidade, no caso concreto, de reexame atinente à questionada titularidade de contas bancárias mantidas no exterior. 



    3. Quanto aos requisitos previstos no art. 312, CPP, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que a finalidade de evitar o prosseguimento ou a prática de novos delitos insere-se no escopo da ameaça à ordem pública, receio que pode ser extraído, fundadamente, entre outros, de particularidades afetas à execução criminosa ou da gravidade concreta da conduta, desde que revelem, sob uma óptica prospectiva, a especial periculosidade do agente. 



    4. A prisão processual imposta com base no fundamento do acautelamento da ordem pública não se associa necessariamente à tutela de interesses endoprocessuais. Vale dizer, não se trata simplesmente de aferir a probabilidade de persistência de um modelo criminoso determinado, mas, sobretudo, de dissuadir práticas criminosas que desbordem do fato individualmente considerado. Em outras palavras, trata-se de examinar o risco concreto de reiteração de infrações penais, ainda que não insertas no exato contexto em que os fatos pretéritos teriam se desenrolado, de modo que a cessação do exercício de função pública não atua como causa necessária do esvaziamento dos requisitos da custódia preventiva. Precedentes. 



    5. Hipótese concreta em que se atribui ao paciente, ora agravante, a prática de condutas de corrupção passiva e atos de lavagem de caráter multinacional. Ademais, é apontada a realização de atos de lavagem supostamente desencadeados após a notoriedade das investigações, circunstâncias que, conjugadas, sugerem ousadia delituosa e, por consequência, revelam a periculosidade do agente e o fundado receio de reiteração criminosa. 



    6. Agravo regimental desprovido.